Tribunal: TJSP
Processo: 1005445-57.2021.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização de juros, em sede de Cédula de Crédito Bancário é legalmente permitida. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Súmula 541, do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de abusividade na cobrança da taxa de juros remuneratórios. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Impossibilidade. Súmulas 596 e 648 e

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Capitalização de juros. Possibilidade. A capitalização de juros, em sede de Cédula de Crédito Bancário é legalmente permitida. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Súmula 541, do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de abusividade na cobrança da taxa de juros remuneratórios. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Impossibilidade. Súmulas 596 e 648 e Súmula Vinculante 7, todas do Supremo Tribunal Federal. Súmulas 382 e 283, ambas do Superior Tribunal de Justiça. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento fixado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula 566, do STJ. Cabimento da cobrança. Todavia, valor pactuado é excessivo. Precedente do C. STJ. Limitação ao valor médio praticado à época da contratação. Necessidade. Devolução da quantia cobrada a maior, em sua forma simples. Tarifa de serviços de terceiros. Impossibilidade de cobrança no caso em concreto, de acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.